Tribunal: TRF3
Processo: 5001179-76.2021.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
466/549)

5001179-76.2021.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001179-76.2021.4.03.6126

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RENATA APARECIDA DA SILVA, MIRIAN LEITE DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: PRISCILA CAPECCE - SP421067-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE DEFICIENTE E PENSÃO POR MORTE. TEMA 1.188 DO STJ E ART. 10 DA LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento do direito à aposentadoria por tempo de contribuição de deficiente e à pensão por morte. A autarquia alega omissão, contradição e obscuridade quanto à validade da sentença trabalhista como prova e à vedação de cumulação de benefícios e redutores de tempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão, contradição ou obscuridade quanto à observância do Tema Repetitivo 1.188 do Superior Tribunal de Justiça e quanto à aplicação da vedação contida no art. 10 da Lei Complementar no 142/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão quanto ao Tema 1.188 do STJ: o acórdão fundamentou expressamente que a sentença trabalhista não serviu como prova isolada, tendo sido corroborada por início de prova material complementar (ofício do ex-empregador), atendendo ao requisito de eficácia probatória para fins previdenciários.

4. Ausência de vício quanto à Lei Complementar no 142/2013: o julgado enfrentou a matéria ao distinguir a conversão de tempo especial em comum da redução de tempo pela deficiência, concluindo pela inexistência de bis in idem ou cumulação indevida de redutores.

5. O recurso revela nítido intuito de rediscussão da matéria decidida, finalidade para a qual os embargos de declaração são via processual inadequada.

6. Aplicabilidade do art. 1.025 do Código de Processo Civil para fins de prequestionamento ficto, assegurando o acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1.Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito quando o acórdão adota fundamentação clara e suficiente sobre os pontos devolvidos. 2. A utilização de sentença trabalhista como início de prova material, quando corroborada por elementos documentais contemporâneos colhidos sob o contraditório, harmoniza-se com a tese fixada no Tema 1.188/STJ. 3. A conversão prévia de tempo laborado em condições especiais em tempo comum não se confunde com a aplicação dos redutores de tempo previstos para a aposentadoria da pessoa com deficiência.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Lei Complementar no 142/2013, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.188.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001179-76.2021.4.03.6126

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PRISCILA CAPECCE - SP421067-A

APELADO: RENATA APARECIDA DA SILVA, MIRIAN LEITE DA SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (Id. 342793905) em face de acórdão (Id. 341052229) que, por unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição de deficiente ao segurado falecido e, consequentemente, da pensão por morte aos seus sucessores.

A autarquia sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, alegando, primeiramente, que o acórdão teria validado tempo de serviço reconhecido em sentença trabalhista sem o necessário início de prova material contemporânea, violando o Tema 1.188 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, que o julgado silenciou sobre a vedação legal de acumulação da redução de tempo pela deficiência com a conversão de tempo especial em comum, violando o art. 10 da Lei Complementar no 142/2013. Por fim, pugna pelo prequestionamento dos dispositivos.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos formais, razão pela qual deles conheço.

O embargante sustenta que o julgado foi omisso quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.188 do STJ e omisso/contraditório/obscuro quanto ao art. 10 da Lei Complementar no 142/2013. Contudo, não assiste razão à autarquia.

No tocante ao reconhecimento do tempo de serviço fundado em sentença trabalhista, o v. acórdão foi explícito ao consignar que o título judicial laboral não foi o único elemento de convicção. Conforme consta no corpo do julgado, a referida sentença foi corroborada por início de prova material complementar — especificamente, a resposta ao ofício enviado ao ex-empregador, que confirmou o vínculo e as condições de trabalho. Tal fundamentação está em perfeita harmonia com a tese fixada no Tema 1.188/STJ, que prevê que a sentença trabalhista somente será considerada início de prova material válida quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados. No caso, houve a devida instrução probatória sob o crivo do contraditório.

Quanto à alegada violação ao art. 10 da LC no 142/2013, o acórdão embargado enfrentou a matéria ao diferenciar a conversão de tempo especial em comum (fator 1.4) da redução do tempo de contribuição pela deficiência. Restou decidido que a vedação do art. 10 impede a cumulação de dois redutores sobre o mesmo período sob o mesmo título (deficiência), mas não obsta que o tempo laborado em condições nocivas à saúde seja previamente convertido em comum para fins de apuração do tempo de contribuição total, sobre o qual incidirão as regras da aposentadoria por deficiência. Trata-se de adoção de tese jurídica fundamentada, a qual o embargante busca agora reformar por via transversa.

Dessa forma, verifica-se que o INSS pretende, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado pelas vias recursais apropriadas perante as instâncias superiores.

Quanto ao prequestionamento, cumpre assinalar que a teor do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE DEFICIENTE E PENSÃO POR MORTE. TEMA 1.188 DO STJ E ART. 10 DA LEI COMPLEMENTAR No 142/2013. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo o reconhecimento do direito à aposentadoria por tempo de contribuição de deficiente e à pensão por morte. A autarquia alega omissão, contradição e obscuridade quanto à validade da sentença trabalhista como prova e à vedação de cumulação de benefícios e redutores de tempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão, contradição ou obscuridade quanto à observância do Tema Repetitivo 1.188 do Superior Tribunal de Justiça e quanto à aplicação da vedação contida no art. 10 da Lei Complementar no 142/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão quanto ao Tema 1.188 do STJ: o acórdão fundamentou expressamente que a sentença trabalhista não serviu como prova isolada, tendo sido corroborada por início de prova material complementar (ofício do ex-empregador), atendendo ao requisito de eficácia probatória para fins previdenciários.

4. Ausência de vício quanto à Lei Complementar no 142/2013: o julgado enfrentou a matéria ao distinguir a conversão de tempo especial em comum da redução de tempo pela deficiência, concluindo pela inexistência de bis in idem ou cumulação indevida de redutores.

5. O recurso revela nítido intuito de rediscussão da matéria decidida, finalidade para a qual os embargos de declaração são via processual inadequada.

6. Aplicabilidade do art. 1.025 do Código de Processo Civil para fins de prequestionamento ficto, assegurando o acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: “1.Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito quando o acórdão adota fundamentação clara e suficiente sobre os pontos devolvidos. 2. A utilização de sentença trabalhista como início de prova material, quando corroborada por elementos documentais contemporâneos colhidos sob o contraditório, harmoniza-se com a tese fixada no Tema 1.188/STJ. 3. A conversão prévia de tempo laborado em condições especiais em tempo comum não se confunde com a aplicação dos redutores de tempo previstos para a aposentadoria da pessoa com deficiência.”

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Lei Complementar no 142/2013, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.188.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão